Tribunal: TJMT
Processo: 0015970-75.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015970-75.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONCRENORTE CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.934.466/0001-40 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CONCRENORTE CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.934.466/0001-40 (REPRESENTANTE), JORGE APARECIDO ALVES RONDON - CPF: 039.472.911-08 (APELADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL - PRAZO SUPERIOR AO LIMITE DE TOLERÂNCIA CONTRATUAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO DUPLO CARÁTER DA FINALIDADE DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário configura dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação. Precedente: AgInt no AREsp 1.049.708/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 26/5/2017.2. O valor indenizatório, sabemos que a condenação deve ser imposta em quota financeira capaz de compensar a da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0015970-75.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONCRENORTE CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no
0015970-75.2016.8.11.0041 - Cód. 1113161
), ajuizada contra a apelante por JORGE APARECIDO ALVES RONDON, julgou o pedido parcialmente procedente para

condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação; a sentença condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. ID
49668504 - Pág. 4).

A apelante afirma que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar dever de indenizar, já que a entrega da unidade habitacional adquirida pelo autor/apelado só não ocorreu na data prevista no contrato por conta de entraves da CAB/Cuiabá na conclusão de obras de saneamento básico; assim, diante da falta de atuação do poder, restou caracterizado, na hipótese, o justo motivo da prorrogação do prazo da obra, não havendo falar, consequentemente, em falha na prestação de serviço ou em descumprimento contratual por parte da construtora/apelante.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja afastada a condenação que lhe foi imposta injustamente, com a consequente inversão do ônus sucumbencial (cf. ID 49668507 - Pág. 31).

Nas contrarrazões vinculadas ao ID 49668519 - Pág. 1/6, o apelado refuta os argumentos recursais e terce pelo desprovimento do apelo.

É a suma.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2.020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado Jorge Aparecido Alves Rondon ajuizou a presente ação indenizatória contra a ré/apelante Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda, alegando que, no dia 14.04.2014, celebrou com a ré contrato de compra e venda envolvendo o imóvel localizado no Residencial Flor de Liz, Quadra: 07, Lote: 19, Bairro: Pascoal Ramos, Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 90 mil reais, com previsão de entrega para dezembro/2015 (cf. doc. ID 49663698 - Pág. 3); sucedeu, porém, que, após sete meses da data prevista para a entrega das chaves, a obra ainda estava “inacabada e abandonada” em flagrante violação aos termos inicialmente contratados, e até a data do ajuizamento da ação o autor ainda estava custeando despesas de aluguel para sua moradia, malgrado o pagamento de parcelas de um imóvel que jamais recebeu.

A conclusão sentencial foi a de que houve atraso injustificado na entrega do imóvel, ou seja, houve inadimplemento contratual por parte da construtora, porque “
não há falar em ocorrência de caso fortuito ou força maior, conforme alega a Requerida em sua contestação, por conta do atraso na obra de saneamento básico que estava sob a responsabilidade do ente público (CAB Cuiabá), pois que tal fato está inserido na órbita do risco empresarial, contemplando a teoria do risco da atividade
” (cf. ID
49668503 - Pág. 5), dai porque foi condenada ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pelo autor, no valor de R$ 5 mil reais.

Inconformada, a Construtora/apelante assaca a tese de que a entrega da unidade habitacional adquirida pelo autor/apelado só não ocorreu na data contratual por culpa da CAB/Cuiabá, que por sua vez atrasou a conclusão, ou deixou de realizar obras de saneamento básico, não havendo falar em dever de indenizar.

As partes celebraram contrato de compra e venda do imóvel em 14.10.2014, com previsão de entrega da obra em dezembro/2015 (cf. doc. ID
ID 49663698 - Pág. 3), e até a data do ajuizamento da presente ação, em 09.05.2016 (cf. doc. 49663687 - Pág. 2), a obra ainda não havia sido finalizada, sendo o imóvel finalmente entregue ao autor tão-somente em 18.10.2016 (cf. doc. ID 49668496 - Pág. 5). Lado outro, não há
nos autos elemento probatório que sequer indique que a Construtora tenha entrado em contato com o adquirente para lhe prestar informações sobre os motivos do atraso, limitando-se apenas a alegar que o atraso se deu por caso fortuito “na finalização das obras de saneamento”, provocado pela CAB Cuiabá.

Portanto, não se pode admitir que a situação enfrentada pelo autor ficou apenas no plano do mero aborrecimento em decorrência do inadimplemento contratual, ou, então, que não houve prova do efetivo sofrimento moral, haja vista que o atraso injustificado na entrega do imóvel por mais de 01 ano é situação de ludibrio que invariavelmente gera ansiedade e sentimento de frustração, especialmente por não ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Neste mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

E M E N T A: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA
. LUCROS CESSANTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1021640/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

E M E N T A: CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ROMPIMENTO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ART 51, IV, DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Aplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A matéria contida no art. 51, IV, do CDC, da forma em que discutida nas razões do especial, não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, nem mesmo depois da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n° 211 do STJ. 3.
No caso concreto, a fundamentação do dano moral está justificada somente na frustração da expectativa de realização do sonho da casa própria, motivada pelo rompimento contratual decorrente do atraso na entrega da obra, sem tecer nota adicional ao mero atraso que pudesse, além dos danos materiais, causar grave sofrimento ou angústia a ponto de configurar verdadeiro dano moral. Incidência da Súmula no 568 do STJ
.4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no REsp 1656217/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 01/09/2017).

Trago, ainda, o entendimento desta Corte de Justiça:

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CASA NA PLANTA ART. 51o DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATRASO NA ENTREGA - PERDAS E DANOS - DANOS MORAIS – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos, em razão de ato ilícito consubstanciado no atraso injustificado da entrega de imóvel, configura o dano extrapatrimonial, passível de indenização
. O descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda viabiliza a condenação por danos materiais, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0033649-59.2014.8.11.0041, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO - ALEGAÇÃO DE QUE O TERMO INICIAL PARA A CONSTRUÇÃO COMEÇA A CONTAR A PARTIR DA AQUISIÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO – OFENSA AO ART. 51 DO CDC - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DO DANO MORAL FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I - Abusividade da cláusula que estipula que o prazo inicial entrega das chaves, flutua da data incerta da assinatura do contrato de financiamento da construtora junto ao agente financeiro. Ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, Art. 51, inciso IV. Termo final para entrega do imóvel deve considerar a planilha de evolução da obra, apresentada na aquisição. II
- O atraso na entrega de imóvel a consumidor que vive em situação de pagamento de aluguel e o adquiriu para residência própria gera dano moral indenizável
. III – “A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...)”. (REsp 318379/MG).VI – (...).

(TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – RAC N.U 0036321-40.2014.8.11.0041, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO

CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA- ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTURA – DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO

–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – A CONTAR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O inadimplemento contratual por parte da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, enseja a devolução dos valores pagos pela promitente compradora
. A demora injustificada ou a não entrega da obra adquirida na planta é ato ilícito passível de indenização
. (...). (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC N.U 0014878-28.2017.8.11.0041, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – PRAZO PARA ENTREGA – PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO (JUROS DE OBRA E TAXA DE CORRETAGEM) NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - ATRASO INJUSTIFICADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A frustração do negócio pelo não recebimento do imóvel no tempo e modo convencionados, aliada aos esforços aplicados com esse objetivo não alcançado por quebra dos deveres da construtora, configura ato ilícito e autoriza a indenização pelos danos morais.
(TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – RAC N.U 0025318-11.2014.8.11.0002, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

Quanto ao valor indenizatório, sabemos que a condenação deve ser imposta em quota financeira capaz de compensar a da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade; n
o caso,
fixo o valor de R$ 5.000,00, quantia suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Custas pela ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020